Tribunal: STF
Processo: RE 1589683
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 46):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. ERRO MATERIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 47), foram rejeitados (Doc. 51).
No Recurso Extraordinário (Doc. 57), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS alega que “a Corte Regional violou dispositivos constitucionais que prescrevem os princípios da equidade na forma de participação do custeio (art. 194, parágrafo único, V da CF), da contrapartida (art. 195, §5º da CF) e do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, caput da CF) e seu caráter contributivo (art. 194, parágrafo único, VI e 201, caput da CF)” (Doc. 57, fl. 2). 
Aduz que “o acórdão recorrido, ao analisar os arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, aponta que não há, na legislação, qualquer exclusão do contribuinte individual não cooperado ao direito à contagem de tempo especial e que essa conclusão também decorre do art. 201, §1º da CF. Ocorre que esses dispositivos devem ser interpretados de forma sistemática, à luz dos princípios da contrapartida, da equidade na forma de participação do custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial, que sustentam todo o sistema previdenciário e estabelecem uma seletividade dos destinatários do benefício” (Doc. 57, fl. 5).
Afirma que “em relação ao contribuinte individual, sua contribuição encontra previsão no art. 21 da Lei nº 8.212/91 (...), destacando que “não é possível concluir que o financiamento da aposentadoria especial aos contribuintes individuais não cooperados esteja abarcada nesta alíquota de 20%, pois, se realmente fosse assim, estar-se-ia impondo o mesmo ônus tributário para segurados em situações laborativas diversas (com e sem exposição a agentes nocivos), o que vulnera o princípio da equidade na forma de participação do custeio” (Doc. 57, fl. 7).
Argumenta que “reconhecer a atividade de contribuição individual não cooperado após 1995 viola frontalmente os arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, §5º e 201, caput da CF/88” (Doc. 57, fl. 9). 
Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 60).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria veiculada no RE (Doc. 57, fl. 3):

“5. REPERCUSSÃO GERAL
Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 
Conforme o disposto no §1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar, como parâmetro para aferição da repercussão geral, o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 
Dessa forma, observe-se que a própria Constituição Federal traz título específico tratando da Ordem Social (Título VIII), no qual está inserido o Capítulo da Seguridade Social (Capítulo II), este por sua vez englobando a Saúde, a Previdência e a Assistência. 
Nesta linha, nota-se que a própria Constituição já deixa entrever que questões envolvendo a Previdência Social têm inegável relevância social, tanto que a matéria foi destacada em seção específica do Título reservado à Ordem Social. 
Por isso, questões previdenciárias preenchem, por princípio, o requisito da relevância social. 
Não por acaso a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral, por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão, revisão ou cálculo de benefício interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos.
(...)
Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social e o propalado déficit público. 
De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É o que se dá no caso dos autos em que se discute a impossibilidade de reconhecimento do cômputo do tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/95. 
Via de regra, quando se discute matéria afeta ao âmbito previdenciário, especialmente quando exclusivamente de direito, como é o caso dos autos, os pressupostos da repercussão geral vão estar presentes. É que tais matérias envolvem um grande número de segurados e/ou interessados em direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 
Portanto, resta demonstrada a repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º do Código de Processo Civil.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável (Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 4.882/2003) e das provas dos autos, reconheceu a especialidade da atividade laboral exercida pela parte autora.
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. 
III - Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. 
IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. (RE 1541488 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-05-2025  PUBLIC 26-05-2025)”

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido. (RE 1462090 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-05-2024  PUBLIC 15-05-2024)”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente